Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Vistos, etc. Não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator